Tribunal: STF
Processo: AI 491157
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
CITAÇÃO - EXECUÇÃO - REGÊNCIA. A discussão sobre a necessidade, ou
   não, de haver nova citação para a seqüência de execução contra a
   Fazenda, considerada a insuficiência de depósito realizado,
   cinge-se ao campo estritamente legal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, §
   2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.